Tribunal: STF
Processo: HC 244505
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edmilson Guedes da Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 546.563/SP, do Superior Tribunal de Justiça (evento 3). 



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sendo indevido o afastamento lastreado na quantidade de entorpecentes apreendida. Assevera que não ficou comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas e que a quantidade de drogas já foi utilizada como fundamento para exasperar a pena-base. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para redimensionar a pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(…)



    De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente.



    Conforme relatado, busca a impetrante, em síntese, o redimensionamento das sanções dos pacientes.



    I. Penas-base



    De início, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    E, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    (...)



    2) Edmilson Guedes da Costa



    Para este paciente, a impetrante afirma que sua pena-base foi exasperada de modo desproporcional, além de buscar o decote dos maus antecedentes e da reincidência, por alegada inexistência de condenações transitadas em julgado, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, além da redução da fração de aumento pelo tráfico interestadual, de 1/2 para 1/6.



    Ao sentenciá-lo, o Magistrado consignou que (e-STJ, fls. 191/192, grifei):



    [...]



    Réu: EDMILSON GUEDES DA COSTA. Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06 e art.59 do Código Penal, além de possuir maus antecedentes com processos no estado do Mato Grosso e Minas Gerais, o réu era o responsável pelo transporte desempenhado função primordial para o tráfico, sendo que não era a primeira vez que atuava desta maneira, o que indica habitualidade, com periculosidade e culpabilidade excessiva. Não se olvide que ludibriando empresas de transporte obtinha o frete no qual aproveitava-se para ocultar as drogas, o que denota engenho, e desvio de conduta. O valor recebido pelo transporte estava muito acima de fretes idôneos, o que ressalta o comportamento social inadequado. Essas condições são analisadas, e levam a fixação da pena em 10 anos de reclusão e pagamento de 1.000 dias-multa. Presente a agravante da reincidência específica já que conforme documentos obtidos no site do TJMG já teria terminado o processo com expedição de guia de execução, sendo que a informação é o suficiente para reconhecimento da reincidência até pela própria manifestação do acusado, o que eleva a pena em 1/3, totalizando 13 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 1.333 dias-multa. Ausentes atenuantes, sendo que não e possível reconhecer a confissão até porque não foi integral, bem como, não tinha outra opção que não fosse assumir o transporte. Presente a causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40, e diante da operação de transporte interestadual, da organização para o mesmo e da ousadia demonstrada, elevo a pena pela metade, fixando em 20 anos de reclusão e pagamento de 1.999 dias-multa. Não se aplica o redutor já que o reu e reincidente especifico no trafico de drogas.



    Pela leitura do recorte acima verifica-se que as instâncias de origem exasperaram a pena-base do paciente em 5 anos, em virtude do desvalor conferido a quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, maus antecedentes, culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, o que também corresponde a um incremento de 1 ano e 3 meses para cada vetorial negativada, o que está dentro do parâmetro autorizado por esta Corte Superior, que adota a fração média de 1/6, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na fração de aumento aplicada para cada vetorial desvalorada.



    Em relação à alegação de que existem apenas processos em andamento contra o paciente, e não condenações transitadas em julgado, para configurar os maus antecedentes e a reincidência, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, verifico que essa insurgência não foi submetida à apreciação e tampouco debatida pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste habeas corpus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    II. Confissão espontânea



    Sobre o tema, oportuno observar que este Superior Tribunal tem assentado que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015).



    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte, que dispõe:



    Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.



    Sob essa balizas, o Magistrado negou a incidência da referida atenuante a Edmilson, asseverando que não e possível reconhecer a confissão até porque não foi integral, bem como, não tinha outra opção que não fosse assumir o transporte (e-STJ, fl. 192). Desse modo, deve ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, na segunda fase da dosimetria da pena.



    (...)



    Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante, na segunda fase da calibragem da pena.



    III. Causa de aumento prevista no art. 40, V, da LAD



    Preliminarmente, importa observar que a previsão legal de acréscimo para a referida causa de aumento – de 1/6 a 2/3 –, exige do Juízo que o quantum estabelecido seja fundamentado com base nas características do caso concreto (HC n. 217.548/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 12/12/2013). 



    In casu, o Magistrado estabeleceu a fração em 1/2 para os pacientes André Luiz e Edmilson diante da operação de transporte interestadual, da organização para o mesmo e da ousadia demonstrada (e-STJ, fls. 190 e 192). Nesse contexto, reputo indevidamente fundamentada a fração de aumento aplicada, motivo pelo qual deve ser reduzida para o mínimo legal, de 1/6.



    (...)



    Passo, agora, ao novo cálculo da dosimetria das penas dos pacientes.



    (...)



    – Edmilson Guedes da Costa 



    Na primeira fase, mantenho a pena-base em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência e reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, opero a compensação entre ambas, ficando as sanções inalteradas. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, e presente a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, exaspero as penas em 1/6, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 11 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.166 dias-multa.



    Apesar de redimensionadas as sanções, fica mantido o regime inicial fechado aos pacientes, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal.



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem ex officio para aplicar aos pacientes ANDRÉ LUIZ DE NOVAES ou (ANDRÉ LUIZ DE NOVAES OTAVIO) e EDMILSON GUEDES DA COSTA, as penas de 11 ano e 8 meses de reclusão, além de 1.166 dias-multa, e aos pacientes JEFFERSON MACENA e FRANCIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS, as penas de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 437 dias-multa, mantidos os demais termos das condenações”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator